Tribunal: TJES
Processo: 5019595-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019595-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE QUEIROZ

AGRAVADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jorge Queiroz contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ajuizada em face da ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas. O agravante sustenta ser aposentado, receber renda bruta equivalente a um salário mínimo e ter seus proventos líquidos reduzidos por descontos de empréstimos, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2º e 3º) estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver elementos concretos que a infirmem.

A análise das provas acostadas aos autos, especialmente os documentos de comprovação de renda, demonstra que a remuneração líquida do agravante é compatível com a concessão do benefício, não havendo elementos que afastem sua alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a concessão do benefício deve ser deferida na ausência de provas que desconstituam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

O magistrado deve oportunizar à parte a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira impõe o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019595-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JORGE QUEIROZ

AGRAVADA:
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE QUEIROZ

contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência De Relação Jurídica cumulado com Pedido de Reparação por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais nº 5010545-45.2024.8.08.0021
ajuizada pelo agravante em face de ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado concentra-se na análise do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente. Após exame definitivo da matéria, não vislumbro fundamentos que justifiquem a revisão do entendimento anteriormente firmado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo recursal.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, para fins de obtenção do benefício da gratuidade da justiça, possui presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam elementos nos autos que evidenciem a ausência da condição de hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/10/2017).

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça por considerar que o agravante, quando intimado para comprovar sua hipossuficiência, não trouxe elementos satisfatórios à concessão da benesse.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial e previsão legal acima transcrita, o juiz somente pode indeferir a assistência judiciária gratuita se houver elementos que indiquem a falta dos requisitos para a sua concessão, o que não foi apontado na decisão agravada.

Além disso, da análise das provas acostadas aos autos, especialmente o comprovante de renda, verifica-se que os proventos de aposentadoria do agravante correspondente à quantia líquida de cerca de R$800,00 (oitocentos reais), o que corrobora a hipossuficiência financeira declarada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). 2-Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida. 3- Tanto a previsão estampada no art. 99, § 2º do CPC/2015, quanto o entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, não atribuem à parte a obrigação de comprovar seu estado de miserabilidade, somente autorizam ao magistrado exigir a comprovação de preenchimento dos pressupostos se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência anunciado. 4- Da análise do caderno processual não verifico qualquer motivo que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelos Recorrentes em suas declarações de hipossuficiência acostadas aos autos. 5- Segundo este eg. TJES, o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). 6-Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001742-52.2019.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Julg. 16/08/2021; DJES 25/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.